Tribunal: TJES
Processo: 5004091-31.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004091-31.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004091-31.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:
JORGE DO NASCIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DO CRÉDITO AO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE VONTADE HÍGIDA. FRAUDE CARACTERIZADA. NULIDADE DO AJUSTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) nº 0055968008, condenar a recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação digital via biometria facial e a inexistência de falha no dever de informar, pleiteando a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a exclusão da verba indenizatória extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade passiva da recorrente e a validade do negócio jurídico de cartão de crédito consignado frente à alegação de ausência de proveito econômico e vício de informação, analisando a idoneidade das provas digitais colacionadas e a subsistência do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
, porquanto à luz da Teoria da Asserção, a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações fáticas da inicial, onde se imputa à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos e pela origem do contrato. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, não sendo a cessão de crédito óbice para a responsabilização da instituição financeira perante o consumidor vulnerável.

5.

Inicialmente, destaca-se que
a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

6.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório, uma vez que falhou em comprovar a efetiva disponibilização do crédito na esfera patrimonial do consumidor. Embora constem dos autos registros de biometria facial, tais elementos, isoladamente, são insuficientes para validar o negócio jurídico diante da negativa peremptória de contratação e da falta de prova do repasse do numerário.

7.

Nesse contexto, a ausência de informações sobre as circunstâncias da captura da imagem, somada à inexistência do depósito, confere verossimilhança à alegação de fraude, não podendo mecanismos digitais isolados prevalecer sobre a ausência de proveito econômico pelo consumidor. Ademais, consigne-se que o link de acesso a drive externo colacionado na defesa é meio de prova inidôneo por sua natureza volátil e passível de alteração unilateral, porquanto o sistema PJe comporta a inserção direta de arquivos de áudio e vídeo, sendo dever da parte zelar pela correta instrução probatória no ambiente processual, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

8.

Dessa forma, a ausência de prova robusta sobre o cumprimento do dever de informação, somada à falta de comprovação do depósito do numerário e da aquiescência consciente do consumidor, compromete a validade do ajuste. Inexistindo a demonstração de uma vontade hígida e do proveito econômico, confirma-se o acerto do juízo de origem ao declarar a nulidade do negócio jurídico.

9.

Nesse contexto, revela-se adequada a manutenção da condenação da instituição financeira ao reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto independe da má-fé do fornecedor, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

10.

No que tange ao pleito indenizatório extrapatrimonial, impõe-se a reforma do julgado. Conquanto reconhecida a ilicitude da conduta e a falha operacional, entendo que o desconto indevido, por si só, não configura lesão aos direitos da personalidade passível de indenização pecuniária. Inexistindo prova de desdobramentos graves que tenham atingido a dignidade do autor, a restituição em dobro já cumpre o papel de sancionar a conduta e recompor o dano material, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença objurgada e
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)